Tribunal: TJES
Processo: 0002659-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002659-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INTERNATIONAL BRANDS BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embargante

a fim de
reformar
a sentença objurgada
exclusivamente para condenar a autora embargada

ao pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais
em favor do Estado requerido
no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou obscuridade quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada ao arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC, e Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ), visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão, obscuridade e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão e obscuridade quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, infirmando todos os argumentos que teriam capacidade de modificar o convencimento firmado. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 435 do CPC e arts. 5º, incisos XXXV e LV, 37, inciso I, e 93, inciso IX, todos da CF/88.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Estado do Espírito Santo
contra
v. acórdão (
ID
14536090
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade de votos,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embargante

a fim de
reformar
a sentença objurgada
exclusivamente para condenar a autora embargada
International Brands Brazil Comércio e Distribuição de Cosméticos Ltda.

ao pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais
em favor do Estado requerido
no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da obscuridade (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), pois, ao fixar a verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, teria contrariado o disposto no art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC, e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o valor atribuído à causa é elevado, o que afastaria a possibilidade de arbitramento por equidade e imporia a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada ao arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão,
obscuridade
e
prequestionar expressamente
determinado dispositivo lega
l (art. 85, § 8º, do CPC)
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O acórdão embargado foi explícito e exaustivo ao fundamentar as razões pelas quais, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria ocorrer por apreciação equitativa. O voto condutor reconheceu expressamente a existência do Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça e o aplicou à hipótese,
subsumindo o caso a uma das exceções previstas na própria tese vinculante
.

A decisão colegiada partiu da premissa de que o objeto principal da demanda era uma obrigação de fazer – compelir o Estado a aceitar a adesão a um programa de refinanciamento fiscal (REFIS 2017) – e, por essa razão, o proveito econômico obtido pelo ente estatal com a extinção do feito era inestimável. Além disso, assentou que o valor atribuído à causa, embora elevado, não correspondia ao montante econômico relacionado à obrigação de fazer perseguida, não refletindo o bem da vida em disputa.

Para que não reste qualquer dúvida sobre a inexistência da omissão ou obscuridade apontada, transcrevo os trechos pertinentes do voto condutor do acórdão, que demonstram o devido enfrentamento da matéria:

A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai,
em regra
, a aplicação da sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece,
excepcionalmente
, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

A respeito da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do
Tema Repetitivo nº 1076
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

E, acrescentando esta orientação, o Tribunal da Cidadania também definiu que
“Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo”
(AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023,
STJ
),
pois
“Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”
(AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Partindo dessas premissas
e considerando que a presente demanda tem por objeto
obrigação de fazer
, consistente em impor ao Estado requerido a aceitação da adesão da pessoa jurídica autora no Refis 2017,
não é possível vincular o proveito econômico obtido pelo ente estatal apelante
com a extinção prematura deste processo ao valor nem do crédito tributário que foi cobrado na ação de execução fiscal nº
5001777-29.2021.8.08.0024
e nem o
valor do débito consolidad
o e quitado supervenientemente por meio da adesão ao Refis 2021
,
visto que o montante econômico da questão litigiosa deve ser definido conforme o direito material pretendido
2
.

Da mesma forma, o valor atribuído à causa pela pessoa jurídica apelada, consistente no valor do crédito tributário que estava sendo cobrado pelo ente estatal apelante, não corresponde ao montante econômico relacionado à obrigação de fazer perseguida pela recorrida, já que o crédito tributário em si não foi objeto de discussão, mas somente a possibilidade de efetuar o seu pagamento por meio da utilização dos incentivos fiscais disponibilizados pelo Estado recorrente no Refis 2017.

Em outras palavras, a contribuinte autora não pretendia anular o crédito tributário devido ao Estado requerido com a presente demanda, mas compeli-lo a aceitar a sua adesão ao Refis 2017 que foi administrativamente negado por ter o requerimento sido efetuado extemporaneamente, de forma que nem o valor desta causa e nem o proveito econômico obtido pelo ente estatal apelante correspondem à quantia cobrada na Certidão de Dívida Ativa ou ao montante quitado pela recorrida com a adesão ao Refis 2021.

Em situações semelhantes à aqui noticiada, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor e por não refletir o valor atribuído à causa o bem da vida perseguido, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar por meio de apreciação equitativa, vejamos:

“
A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é adequada em ações de obrigação de fazer, onde o proveito econômico não é mensurável pelo valor do imóvel”
(REsp n. 1.886.415/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025, STJ).

“
O entendimento está em sintonia com a recente orientação desta Corte, no sentido de que nas ações mandamentais em que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade. É o que ocorre na ação de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário, porquanto não se pode vincular o sucesso da pretensão ao valor do imóvel”
(AgInt no AREsp n. 2.324.749/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ).

“
1. Na hipótese, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela segunda ré, com a improcedência do pedido remanescente de indenização por danos morais, não quantificado na inicial, revela-se incompatível com aquele valor da causa apontado inicialmente, afetado por superveniente alteração do objeto da ação, decorrente de acordo entre a autora e uma das rés, reduzindo substancialmente o conteúdo econômico da lide. 2. Portanto, o valor elevado da causa, constante da inicial, já não pode ser adotado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois não reflete o conteúdo econômico remanescente da ação, englobando outros pedidos que perderam o objeto após o acordo formulado com a primeira demandada, tendo dimensão econômica substancialmente mais elevada.”
(AgInt no AREsp n. 2.263.172/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 26/10/2023, STJ).

É importante destacar que a presente demanda não se trata de uma ação anulatória que pretendia extinguir a cobrança do crédito tributário, processos nos quais esta Corte de Justiça tem arbitrado a verba honorária sucumbencial com base no valor consolidado obtido após a adesão do contribuinte ao programa de incentivo fiscal. No caso, a pessoa jurídica autora pretendia impor ao Estado credor a obrigação de aceitar a sua adesão ao Refis 2017, entretanto o feito foi precocemente extinto diante da notícia que a empresa requerente aderiu ao Refis 2021, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar por meio da equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse contexto, observa-se que os Procuradores estaduais aturam com grau de zelo regular, uma vez que apresentaram contestação e outras petições solicitando a condenação da contribuinte autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial. O local de prestação do serviço não acarretou dificuldades ao exercício da atividade advocatícia, uma vez que a ação ordinária tramitou na Comarca da capital, sede da Procuradoria do Estado. A causa não é complexa, por envolver aferição exclusiva da correta notificação da empresa contribuinte em processo administrativo. Afere-se, ainda, que a apelada efetuou o pagamento do débito tributário por meio de adesão ao Regis 2021 e foram poucos os atos processuais praticados, sem a necessidade de produção de prova diversa da documental, de modo que não foi excessivo o tempo despendido pelos Orocuradores.

Assim, nos moldes do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC, condeno a pessoa jurídica autora apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado requerido apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que reputo adequado e proporcional ao caso.

Dessa forma, é notório que o ente estatal embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão que, embora tenha lhe dado provimento no apelo, arbitrou a verba honorária sucumbencial em montante que considera insuficiente. Tal pretensão de reexame do julgado é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais, legais e regulamentares, que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior que definiu o arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a questão atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios, concluindo pela aplicação da equidade por considerar o proveito econômico inestimável, em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência vinculante aplicável.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente (art. 85, § 8º, do CPC, e Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ), tornando desnecessária a oposição de aclaratórios com esta finalidade.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2

“O valor da condenação deve ser entendido como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material” (REsp n. 2.190.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.